Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios, em regra, é regida pelo primado da sucumbência em que o vencido paga honorários ao advogado do vencedor e, não sendo possível verificar o êxito ou não na demanda, utiliza-se o princípio da causalidade, perquirindo-se quem deu causa a demanda.
2. Contudo, a responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiros é balizada pelo princípio da causalidade. Assim, o enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” o que, via de regra, não recai sobre o embargado.
3. In casu, o argumento de que não atendeu a determinação legal de comunicar a venda do veículo, por causa da pandemia COVID-19, não se sustenta, já que, como verberado pelo próprio recorrente, as medidas restritivas na via administrativa, no âmbito do DETRAN-SP, só ocorreram a partir de março/2020 e o recorrente teve o prazo legal esgotado em fevereiro de 2020.
4. Recurso conhecido e desprovido.